Tribunal: STF
Processo: ARE 1396794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANALISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JORNALISTA. JORNADA DE TRABALHO. 25 HORAS SEMANAIS. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICABIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O impetrante, Analista de Ciência e Tecnologia, com habilitação em jornalismo, da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, impetrou o presente mandado de segurança de modo a ter assegurada a manutenção de sua jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas, sendo certo que a pretendida segurança foi concedida.



    2. Inexiste decadência da Administração Pública em rever seus atos no caso concreto, nos termos da Súmula nº 473 do STF e do artigo 53 da Lei nº 9.784/99.



    3. Infere-se que após a Coordenação de Comunicação Social da CNEN declarar que as atividades exercidas pelo servidor são enquadradas como funções desempenhadas por jornalistas, foi reconhecido o seu direito à jornada especial de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais. No entanto, cerca de 10 (dez) anos depois, o autor foi notificado a respeito da necessidade de retornar à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.



    4. O art. 19 da Lei nº 8.112/90 prevê que a carga horária dos servidores públicos federais será de no máximo 40 (quarenta) horas semanais, sendo certo que o § 2º do referido dispositivo dispõe a respeito da possibilidade de leis especiais trazerem disposições distintas. Já o Decreto-Lei nº 972/1969, legislação especial que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, prevê em seu art. 9º a adoção de uma jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais



    5. Finalmente, a Portaria nº 1.100/2006, SRH/MP, que trata dos cargos cujas jornadas são inferiores a 40 (quarenta) horas semanais, foi expressa ao incluir a carreira de jornalista com o mesmo limite de jornada de 25 (vinte e cinco) horas reportando-se ao Decreto-Lei nº 972/1969.



    6. O ato impugnado que havia determinado a aplicação da jornada de 40 (quarenta) horas semanais não apresenta qualquer indício de que o autor tenha deixado de exercer atividades enquadradas como funções desempenhadas por jornalistas, conforme a própria Administração Pública já havia reconhecido.



    7. Diante de todo o exposto, resta evidente a necessidade de aplicação da legislação especial da profissão de jornalista ao impetrante, conforme reconheceu o Juízo sentenciante



    8. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente